Tribunal: TCU
Processo: 020.573/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12319/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 033.248/2015-0 , ao apreciar a representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO) sobre os indícios de irregularidade na execução dos Contratos de Repasse n.o 128.120-49/2001 e n.o 227.257-90/2007, tendo os aludidos ajustes sido celebrados entre a Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União representada pelo Ministério das Cidades, e o Estado do Tocantins sob os valores de R$ 700.164,74 e de R$ 22.169.087,92 para a construção de 100 moradias e de 884 moradias, respectivamente, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC; Considerando que o aludido Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 9.3. determinar que, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, a Caixa Econômica Federal instaure imediatamente a devida tomada de contas especial sobre o Contrato de Repasse no 227.257-90/2007, em face de toda a estranha demora na conclusão do correspondente empreendimento, com a sua subsequente paralisação, sem a efetiva entrega das unidade habitacionais faltantes e sem a necessária resolução das pendências contratuais e das subjacentes falhas construtivas, servindo a ora suscitada autorização para a aludida operação de crédito como mero subterfúgio para tentar cobrir o aludido dano ao erário pelo indevido aporte de recursos públicos estaduais, em vez da necessária reparação desse dano pelas efetivas pessoas privadas responsáveis; 9.4. determinar que, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a Caixa Econômica Federal apresente, ao TCU, a efetiva conclusão da tomada de contas especial determinada pelo item 9.3 deste Acórdão, sem prejuízo de, desde já, alertar os gestores da Caixa no sentido de que eles podem ser responsabilizados solidariamente pelo correspondente dano ao erário e até mesmo multados por descumprimento da correspondente decisão do TCU, nos termos dos arts. 8o e 58, IV e § 1°, entre outros, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante dos eventuais atos omissivo-comissivos tendentes a resultar no descumprimento da determinação prolatada pelos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; 9.5. determinar que, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a Caixa Econômica Federal apresente, ao TCU, a sua manifestação conclusiva sobre a regularidade, ou não, e sobre a economicidade, ou não, do CR 128.120-49/2011, do CR 231.421-68/2007, do CR 232.191-07/2007, do CR 231.425-04/2007, do CR 218.868-95/2007, do CR 231.996-16/2008, do CR 232.193-25/2008, do CR 232.101-10/2008, do CR 232.204-57/2008, do CR 232.093-11/2008, do CR 232.100-06/2008, do CR 232.004-38/2008, do CR 229.053-75/2008 e do CR 128.120-49/2011, apresentando o devido memorial de cálculo, entre os demais elementos de convicção sobre cada CR, sem prejuízo de, se for o caso, instaurar imediatamente a devida tomada de contas especial sobre cada um desses contratos de repasse, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; (...) " Considerando que, em atendimento à diligência junto à Caixa (Peça 34), teriam sido apresentadas, por intermédio da documentação acostada às Peças 37 a 47, as informações sobre a instauração da tomada de contas especial sobre o Contrato de Repasse n.o 227.257-90/2007 pelo n.o 1.228/2019 no sistema e-TCE, tendo sido enviada, em 9/4/2021, ao correspondente órgão de controle interno com vistas ao cumprimento dos aludidos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por intermédio dos ofícios acostados às Peças 4 e 9, a Caixa já teria informado a situação dos contratos de repasse indicados pelo item 9.5 do Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara , tendo registrado, ainda, que todos estariam adimplentes junto à Caixa com a manifestação pela regularidade para os referidos ajustes; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 49 a 51), a SecexFinanças sugeriu o pleno cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 033.248/2015-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 2371/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.573/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal (Caixa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexFinanças. 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal (Caixa), para ciência; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 033.248/2015-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.